Tribunal: TJMT
Processo: 1035865-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035865-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), LEANDRO SOARES PEREIRA - CPF: 081.214.841-03 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA MEIRELES DA SILVA - CPF: 042.202.531-30 (VÍTIMA), DENILSON COSTA DA SILVA - CPF: 094.506.721-64 (VÍTIMA), OTAVIO ITALO CARVALHO GUIMARAES - CPF: 063.225.091-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame
1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal), ocorrido em fevereiro de 2024, com prisão efetivada em setembro de 2025.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) se existe contemporaneidade entre o fato delituoso e a prisão preventiva; (iii) se a ausência de apreensão da arma de fogo compromete a fundamentação da prisão; e (iv) se cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e a ausência de apreensão da arma de fogo constituem matérias de mérito que não podem ser avaliadas na via estreita do habeas corpus, sob pena de supressão de instância, conforme Enunciado 42 da TCCR.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva não se refere apenas à proximidade temporal com o delito, mas à atualidade do perigo representado pelo agente à ordem pública, sendo legítima a segregação cautelar mesmo após significativo lapso temporal entre o fato e a medida.

5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado no roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme Enunciado n. 43 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem de habeas corpus denegada.

**Tese de julgamento:** "1. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade do perigo à ordem pública, não estando restrita à proximidade temporal entre o fato criminoso e a decretação da medida. 2. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
evidenciam a necessidade da segregação cautelar."

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
LEANDRO SOARES PEREIRA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
19 de maio de 2025
pelo Núcleo de Inquéritos Policiais, por suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal), ocorrido em 28 de fevereiro de 2024. O mandado de prisão foi cumprido em 05 de setembro de 2025, sendo realizada audiência de custódia no dia seguinte, que homologou a prisão.

Em síntese, alega o impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal pelos seguintes motivos: a) nulidade do reconhecimento fotográfico, que não teria observado as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal; b) ausência de contemporaneidade da medida cautelar, considerando o lapso temporal entre o fato (fevereiro/2024) e a prisão (setembro/2025); c) fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva; d) condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, vínculos familiares e exercício de atividade lícita.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar o relaxamento da prisão preventiva ou sua revogação, com a consequente expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de ID 322415371.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 322754374), esclarecendo que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal, tendo a
denúncia sido recebida em 08/10/2025.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Amarildo César Fachone
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 322993870)

HABEAS CORPUS
- ROUBO CIRCUNSTANCIADO (art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal ) - PRISÃO PREVENTIVA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA: ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226, CPP), NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO SUPOSTAMENTE UTILIZADA NO DELITO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS, QUE OCORRERAM EM 2024, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - IMPROCEDÊNCIA - A EVENTUAL NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL E A AUSÊNCIA DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO SÃO MATÉRIAS DE MÉRITO QUE NÃO PODEM SER AVALIADAS VIA HABEAS CORPUS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, À LUZ DO ENUNCIADO 42 DA TCCR - A CONTEMPORANEIDADE DIZ RESPEITO À ATUALIDADE DO PERIDO À ORDEM PÚBLICA - AS MEDIDAS CAUTELAS MOSTRAM-SE INSUFICIENTES E ANTAGÔNICAS À IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após detida análise dos autos, verifico que o writ não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à alegada
nulidade do reconhecimento fotográfico
, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, entendo que tal matéria demanda análise aprofundada do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer:
"Não é possível apreciar a pretensão neste comenos, sob pena de invadir a esfera de competência do juízo singular, e a respeito colhe-se do
Enunciado 42 da TCCR
: 'Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito'".

Nesse sentido:

“[...] O habeas corpus não constitui via adequada para o exame aprofundado de provas e para a análise da autoria delitiva, por demandar cognição incompatível com a natureza sumária do remédio constitucional.
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva fundamentado na garantia da ordem pública, quando demonstrada concretamente a gravidade da conduta imputada ao paciente, que teria agredido sua companheira, em superioridade numérica, com uso de violência física que resultou em fratura e diversas lesões corporais.
A existência de registro criminal anterior por crime da mesma natureza (tentativa de homicídio), bem como os indícios de que o paciente teria agido em comunhão de desígnios com o corréu, são elementos que justificam a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública.
É inviável o trancamento da ação penal quando a denúncia descreve fatos que, em tese, constituem crime, contendo elementos mínimos que permitem o exercício do direito de defesa, inexistindo comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou causa de extinção da punibilidade.
(N.U 1018461-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Ademais, conforme se extrai das informações prestadas

pela autoridade coatora, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto de elementos probatórios, incluindo o fato de que o veículo utilizado na prática do roubo (VW/Gol, placa NJH-1887) pertence ao pai do paciente, sendo de uso habitual do próprio acusado, conforme declarado pelo genitor em seu depoimento.

No que tange à alegada
ausência de contemporaneidade
da medida cautelar, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva abordou expressamente essa questão, afirmando que a contemporaneidade não se relaciona com o tempo decorrido desde a prática do delito, mas com a persistência dos fundamentos ensejadores da prisão.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"A contemporaneidade para a prisão cautelar não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva" (N.U 1029574-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025).

No caso em análise
, a decisão que manteve a prisão preventiva destacou que o paciente, após os fatos apurados nos autos, voltou a se envolver em delitos de natureza semelhante, respondendo à ação penal n.o 1003384-68.2025.8.11.0042, em trâmite perante a 6a Vara Criminal de Cuiabá, pela prática de crimes patrimoniais graves (art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, e art. 288, todos do Código Penal), ocorridos em 19/01/2025.

Esse fato demonstra a persistência do risco à ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar, independentemente do lapso temporal entre o crime e a efetivação da prisão.

Quanto à alegação de fundamentação genérica, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, baseada na gravidade do delito e no
modus operandi
empregado.

Conforme consta da decisão, o crime foi cuidadosamente premeditado, tendo as vítimas sido ardilosamente induzidas a acreditar que tratavam de uma negociação legítima envolvendo a locação de um jet-ski, quando, na realidade, a história se tratava de engodo para atraí-las ao local escolhido para a consumação do roubo.

Além disso, o delito foi cometido mediante emprego de violência física contra as vítimas, tendo uma delas chegado a ser enforcada pelo paciente com o intuito de constrangê-la a entregar as chaves de um veículo, enquanto o comparsa dominava os demais com uma arma de fogo, o que demonstra elevada periculosidade dos agentes.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta do delito e justificam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não havendo que se falar em fundamentação genérica.

Nesse sentido:

Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar do paciente está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos em tese praticados e da periculosidade social do acusado, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos.
(N.U 0006690-43.2015.8.11.0000,, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

“[...] Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente demonstrada pelo modus operandi empregado na ação. (N.U 0000139-52.2014.8.11.0042, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014)

“[...] Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta delitiva, demonstrada pelo modus operandi violento, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento na maternidade de crianças pequenas, é inviável nos casos em que os crimes forem praticados com violência ou grave ameaça, conforme ressalvas legais e jurisprudenciais.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, 282, § 6o, 312, 318-A, I; CP, arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I; art. 288, p.u.; L. n. 8.069/1990, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo n. 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n. 1.013.357/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/8/2025; AgRg no HC 889.696/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15/04/2024; TJMT, N.U 1030209-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11/11/2024; Enunciado n. 42.
(N.U 1021560-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Por fim, no que se refere às condições pessoais favoráveis do paciente, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme dispõe o
Enunciado Orientativo n. 43 deste Tribunal.

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça bem observou que
"as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, conforme o Enunciado n. 43 do TJMT".

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, diante da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
empregado e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo envolvimento do paciente em outro crime de natureza semelhante, tais medidas se mostrariam insuficientes para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de LEANDRO SOARES PEREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025